Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712730-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVAL FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENIVAL FERREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo 0704455-94.2025.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência, deduzida com o escopo de obter a suspensão do ato administrativo que reconheceu o agravante como não cotista, para fins de concorrer às vagas reservadas no concurso público para os cargos de técnico judiciário do TSE. O Juízo de origem consignou que (ID 230266275, na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que suspenda a eliminação do autor, mantendo-o classificado como cotista para as próximas etapas do concurso, até resolução do mérito. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a irresignação formulada pelo autor diz respeito ao próprio mérito do ato administrativo, devendo ser observada que a avaliação da banca foi por classificá-lo como cotista por unanimidade. Assim, não havendo demonstração de violação aos procedimentos do edital, ou de nulidade do ato, não compete ao Poder Judiciário substituir (ainda mais em análise liminar) à conclusão da banca do concurso, especialmente quando não indicada a evidente violação dos critérios estabelecidos para avaliação. Finalmente, o próprio autor junta laudo médico que atesta que a cor de pele do requerente enquadra-se na classificação “Fitzpatrick 4”, que, na verdade, é classificada como cor “morena clara” ou “moderada”, e não como negro. Finalmente, observa-se da avaliação realizada que este não foi o único critério utilizado pela banca (também verificaram cabelo, lábios e nariz), sendo que o autor não teria atendido também aos demais critérios utilizados e presentes no resultado de ID. 230254483. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...]. Nas razões recursais (ID 70293749), o agravante alega que foi eliminado do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral (CNUJE-TSE) nas vagas destinadas a candidatos pretos e pardos (PPP) após a fase de heteroidentificação. Argumenta que o procedimento de heteroidentificação foi inadequado, porquanto teria consistido apenas em sentar-se em uma cadeira, reproduzir uma frase para uma câmera e se retirar, sem qualquer solicitação de informações ou justificativas. Aduz que a comissão de heteroidentificação teria concluído que o candidato possui cor de pele “inexpressiva”, juntamente com a textura do cabelo e nariz, o que teria conduzido à sua eliminação. Sustenta que a decisão da comissão de heteroidentificação é inconsistente e não motivada, violando os princípios da legalidade e da proporcionalidade, assim como a Lei n. 12.990/2014. Apresenta laudo dermatológico que classifica sua cor de pele como nível IV na tabela de Fitzpatrick, bem como anexa fotografias, os quais comprovariam ser pessoa parda/negra. Afirma que está presente a probabilidade, assim como demonstrado o perigo da demora, haja vista que o concurso já se encontra em fase de homologação. Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência recursal para determinar a inclusão do candidato nas vagas reservadas às cotas para pessoas pretas e pardas (PPP), conforme a ordem de classificação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da inclusão do candidato nas vagas reservadas. Preparo recolhido (ID 70434723). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. O conjunto probatório trazido com a inicial permite concluir pela participação do agravante no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral (CNUJE-TSE). Ademais, a documentação demonstra que o agravante, após procedimento de heteroidentificação complementar, deixou de compor as vagas destinadas a pessoas pretas e pardas, haja vista resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e indígenas. No que diz respeito ao cenário jurídico, tem-se que, de um lado, a autodeclaração é critério válido para “garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”, conforme se infere do Estatuto da Igualdade Racial. De outro, o procedimento de heteroidentificação é considerado legítimo e visa evitar a ocorrência de fraudes e garantir a efetividade da política de ação afirmativa trazida pela Lei n° 12.990/2014, segundo já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa [...]”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). No caso em comento, a parte agravante apresenta fotografias que entende comprovar que é pessoa parda, razão pela qual defende que faria jus a concorrer nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas. Embora o procedimento de heteroidentificação, conforme consta do Edital, seja feito por meio da consideração dos aspectos fenotípicos – e não fotografias, a argumentação da parte agravante, no sentido de que o indeferimento se deu com base em motivação genérica, justifica o deferimento de reserva de vaga no certame até o deslinde da questão. Bem ainda, importa considerar a urgência, haja vista que o concurso se encontra em sua fase final. Diante desses elementos, impende resguardar o direito da parte agravante de compor a formação de cadastro nas vagas reservadas aos candidatos negros, no presente momento processual. Mostra-se necessária a dilação probatória para devida averiguação, sobretudo para que se demonstre terem sido garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, na hipótese de exclusão do candidato, nos termos exigidos pela jurisprudência. Assim, em que pese as fotografias juntadas não possam substituir a avaliação a ser feita pela Banca Examinadora e amparar o deferimento da (re)inserção do candidato nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, tem-se que a alegação de ausência de fundamentação idônea e critérios objetivos para justificar a exclusão, por parte da comissão avaliadora, subsidia o pleito de suspensão do ato administrativo que não considerou o agravante como “não cotista”, para o fim de concorrer às vagas reservadas no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Concurso Unificado da Justiça Eleitoral (CNUJE-TSE). Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar que seja reservada ao agravante “vaga reservada à cota paras pessoas pretas e pardas”, nos termos do Edital. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado que proceda à reserva de vaga destinada a candidatos pretos e pardos, em favor do agravante, respeitada a ordem decorrente da pontuação obtida no concurso público. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Às partes agravadas, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator